Tribunal: TJSP
Processo: 1006488-03.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação monitória e improcedente a reconvenção ofertada pelo réu. Irresignação que prospera em parte. Restou incontroverso o não cabimento de cobrança de mensalidades durante o período de maio a dezembro de 2019, em que o aluno-réu participara de projeto socioambiental ("Projeto Ypê").

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares. Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação monitória e improcedente a reconvenção ofertada pelo réu. Irresignação que prospera em parte. Restou incontroverso o não cabimento de cobrança de mensalidades durante o período de maio a dezembro de 2019, em que o aluno-réu participara de projeto socioambiental ("Projeto Ypê"). Inexigibilidade das prestações relativas a novembro e dezembro de 2019. Devidos apenas os valores referentes a fevereiro, março e abril daquele ano. Mantida a improcedência da reconvenção. Pretensão do réu de condenação da autora ao pagamento em dobro do valor cobrado na ação monitória. Pleito que não comporta acolhimento. Inaplicabilidade, in casu, do artigo 940 do Código Civil. Recurso parcialmente provido.